Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-40.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704625-40.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DENILSON RODRIGUES VIANA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, BRB BANCO DE BRASILIA SA, JOSE DENILSON RODRIGUES VIANA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de pedido de redesignação de data da sessão de julgamento presencial formulado pelo autor/apelante, JOSÉ DENILSON RODRIGUES VIANA (Id. 14362825 – p. 1), relativo ao julgamento de mérito dos recursos de apelação interpostos por ele e pela ré COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, o qual está designado para o dia 18/03/2020 (quarta-feira), com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos) (Id. 14305743 - p. 1). Informa o recorrente que o seu patrono, Sr. Erasmo Martins Costa Filho (OAB/DF no 39.798), tem audiência na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal, SEPN 516, Bloco "B", Lote 07, 1o Andar no mesmo dia às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), bem como que consignou sua inscrição para sustentação oral no julgamento da presente demanda. Compulsando os autos, observo que o autor/apelante possui, além do subscritor da petição de Id. 14362825 – p. 1 (Sr. Erasmo Martins Costa Filho - OAB/DF no 39.798), mais uma advogada como representante processual, a Dra. Polliana Cardoso da Silva Leite (OAB/DF no 47.549), conforme procuração acostada no Id. 3751643 – p. 1, evidenciando que o exercício daquela prerrogativa processual (sustentação oral) não será, em tese, prejudicada na eventual ausência ou impossibilidade do peticionante naquela data. Diante destes elementos, INDEFIRO o pedido de redesignação formulado, mantendo o feito na pauta de julgamento, conforme já designado pela Secretaria desta egrégia Turma (Id. 14305743 - p. 1). Entretanto, para evitar qualquer prejuízo à defesa do autor/recorrente, CONCEDO a prioridade na sessão de julgamento e determino que promova-se a Secretaria desta eg. Turma Cível a inclusão do presente feito na primeira chamada da ordem de julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora